Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Frise-se que o fato de o julgador não se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais colacionados pela parte, não resulta em infringência do art. 1.022 do CPC. Expostos os motivos que fundamentam suas razões de decidir, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, não há que falar em irregularidade apta a desafiar os embargos de declaração. Precedente do STJ.
3. Ressalte-se, todavia, que não há óbice para que a parte recorra do conteúdo material julgado, desde que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este Tribunal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.